Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-10.2020.8.11.0010
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PLANO PÓS-PAGO. MIGRAÇÃO PARA O PLANO PRÉ-PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE O RECORRENTE MAYCON DOUGLAS ARAUJO SOUZA POSTULA REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM RAZÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA DA LINHA (066) 98154-1269, POSTERIORES À MIGRAÇÃO DO PLANO PÓS-PAGO PARA PRÉ-PAGO.
2. ESTA E. TURMA RECURSAL POSSUI FIRME ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A MERA COBRANÇA INDEVIDA, VIA DE REGRA, NÃO DÁ AZO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TODAVIA, VERIFICA-SE QUE RESTOU COMPROVADA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO, EM RAZÃO DA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA POR PARTE DO CONSUMIDOR, CONSOANTE PROTOCOLOS CARREADOS NA EXORDIAL.
3. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
4. Registre-se que apesar de afirmar que o protocolo 2019931090209 se refere à pretensão diversa, a empresa de telefonia não trouxe o teor da conversa mantida via call center, ônus que lhe competia. Com efeito, afirmando o consumidor que por meio da referida ligação comunicou a continuidade das cobranças após a migração do plano pós-pago para pré-pago, competia à empresa de telefonia comprovar, cabalmente, que o referido protocolo dizia respeito à pretensão diversa (suposto desbloqueio de acesso), mediante a juntada do teor da conversa, não se prestando para tanto o print retirado da tela de seu próprio sistema.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000418-10.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MAYCON DOUGLAS ARAUJO SOUZA - CPF: 036.422.571-86 (EMBARGANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (EMBARGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020